Tribunal: STF
Processo: RHC 190581
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Henrique Spineli e Matheus Cassessi Angeloni, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 492.052/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da ação penal à qual respondem, tendo em vista a suposta ilegalidade na quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, que sobreveio apenas posteriormente.



    Requerem seja restabelecida a r. sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade das provas obtidas nos autos ou subsidiariamente seja reconhecida a absolvição, ante a falta de provas.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO A DADOS CONTIDOS NO CELULAR DOS RÉUS. ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, DE FORMA VOLUNTÁRIA, DOS PRÓPRIOS ACUSADOS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares – envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. –, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. 2. Pelo contexto fático que ficou delineado nos autos, há elementos suficientes o bastante – produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a evidenciar que os próprios pacientes, de forma voluntária, autorizaram aos policiais o acesso ao celular, o que afasta a apontada violação dos dados armazenados no referido aparelho e, consequentemente, a aventada ilicitude das provas obtidas. 3. Para concluir de forma diversa e afastar a alegação de que os acusados não teriam autorizado o acesso dos policiais aos dados contidos no celular, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, conforme cediço, vedado na via estreita do habeas corpus. 4. A alegação de que o acesso ao conteúdo do aparelho celular teria ocorrido mediante o emprego de violência e grave ameaça não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 5. Não há como ser concedida a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes, por expressa vedação legal. 6. Mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado, quando verificado que os pacientes foram definitivamente condenados a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, possuem maus antecedentes e tiveram a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, com o destaque, ainda, que o réu Felipe é reincidente. Inteligência do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP. 7. Ordem denegada.” (edoc. 17, fl 143)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão,



    “ (...)



    Também há menção, pelo próprio Juiz sentenciante, aos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar Adriano Roberto de Oliveira, que, sob o crivo do contraditório, afirmou em determinado momento: ‘A polícia solicitou que eles desbloqueassem os celulares e assim fizeram. Examinando as mensagens no WhatsApp, aparecia mensagem falando para pegar pinos de cocaína na mata e falando para tomar cuidado com a mata’ (fls. 57-58).



    (...) pelo contexto fático que ficou delineado nos autos, há elementos suficientes o bastante – produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a evidenciar que os próprios pacientes, de forma voluntária, autorizaram aos policiais o acesso ao celular. Não há, portanto, como rever isso na via estreita do habeas corpus.”



    Logo, a pretensão de anulação da ação penal, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda que assim não fosse, bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer que, “a par da confissão do co réu ser fundada em suspeita a autorizar o acesso aos dados dos celulares, é ainda elemento de prova autônomo e assim apto a iniciar a persecução penal, independentemente do acesso ou não, quando do flagrante, ao conteúdo dos celulares” 



    Nesse contexto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    “(...) a condenação não se apoiou somente nos elementos obtidos a partir da apreensão do celular pelos policiais; ao contrário, também se baseou nos depoimentos prestados em juízo pelo corréu Igor Bueno dos Santos, que, em abordagem realizada antes mesmo do acesso ao conteúdo do celular, revelou aos policiais que estava ali no local para comprar drogas dos pacientes. Ainda, a leitura do acórdão impugnado deixa claro que a condenação foi lastreada também nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, que, sob o crivo do contraditório, detalharam o contexto da abordagem, pelo qual ficou evidenciado que o corréu Igor Bueno estava ali no local para negociar com os pacientes uma bicicleta em troca de drogas”.



    Vale destacar que, infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da existência de outras provas ou não para a condenação, demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente